Tribunal: TJDFT
Processo: 0717362-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO DO APENADO NO ENEM/2018. REMIÇÃO DA PENA. CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PELA APROVAÇÃO NO ENEM RETIRADA PELA PORTARIA MEC 468 DE 03 DE ABRIL DE 2017. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA “IN BONAM PARTEM” DO ART. 126 DA LEI 7.210/84. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 126 da Lei 7.210/84 prevê a possibilidade de remição de parte da pena do sentenciando por trabalho ou estudo na hipótese de frequência escolar em ensino fundamental, médio ou profissionalizante. O § 5o do referido instituto determina o acréscimo de 1/3 no tempo a remir em caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.
2. No sentido de viabilizar o incentivo do apenado à dedicação aos estudos, o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013, alterada pela Resolução no 391 de 10 de maio de 2021, permitindo a remição da pena nos casos em que o apenado estude por conta própria, desde que obtenha aprovação em exames nacionais, como o ENEM, para certificação de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.
3. Mesmo diante da retirada da possibilidade de certificação da conclusão do ensino médio pela aprovação no ENEM, por meio da Portaria do MEC no 468 de 03 de abril de 2017, a jurisprudência do c. STJ, bem como desta e. Corte de Justiça, vem entendendo que deve ser dada interpretação analógica “in bonam partem” ao art. 126 da Lei 7.210/84, de modo a permitir a remição da pena em virtude de aprovação no ENEM. Precedentes.
4. A aprovação no ENEM tem por finalidade o ingresso dos candidatos em universidades públicas e privadas, bem como concessão de bolsas de estudos de diversas modalidades, como por exemplo PROUNI, FIES, SISU, além de bolsas de estudo em universidades privadas, de modo que a certificação de conclusão do ensino médio se mostrava como efeito secundário da aprovação no referido exame, razão pela qual o fato de não haver mais tal certificação não pode implicar em não concessão do benefício da remição, ainda mais por conta de todas as oportunidades escolares que são possibilitadas em virtude da aprovação no ENEM, fato que deve sim ser considerado pelo Juízo da execução penal para concessão do benefício da remição ao apenado.
5. Em que pese a possibilidade remição da pena em virtude de aprovação do apenado no ENEM, o acréscimo de 1/3 no tempo a remir não encontra amparo legal no presente caso, ante o disposto no art. 126, § 5o da LEP.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para reconhecer ao apenado o benefício da remição, nos termos do art. 126 da LEP.